Tribunal: TJSP
Processo: 1013928-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Estado, já aposentada com direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública a incorporar sobre o valor dos seus proventos a vantagem denominada

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Estado, já aposentada com direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública a incorporar sobre o valor dos seus proventos a vantagem denominada Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - possibilidade – inteligência da LE no 1.256/2015 – dever de extensão da vantagem remuneratória aos inativos que tenham direito à paridade dos proventos - natureza genérica da GGE - tese firmada pela c. Turma Especial da Secção de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) – coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais (art. 926, do CPC/2015) - sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013928-46.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOFIA
HELENA PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ NUNES, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1013928-46.2017.8.26.0053
APELANTE: SOFIA HELENA PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ NUNES
(autora)
APELADO:
SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (ré)
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.246
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO

DIREITO
À
PARIDADE
REMUNERATÓRIA

INCORPORAÇÃO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE)
Pretensão inicial da autora, na
qualidade de servidora pública do Estado, já aposentada com
direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da
Administração Pública a incorporar sobre o valor dos seus
proventos a vantagem denominada Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) - possibilidade
inteligência da LE no
1.256/2015 dever de extensão da vantagem remuneratória aos
inativos que tenham direito à paridade dos proventos - natureza
genérica da GGE - tese firmada pela c. Turma Especial da Secção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do julgamento
do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) coerência,
integridade e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais (art.
926, do CPC/2015) - sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOFIA HELENA PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ NUNES, nos autos da
“ação de extensão de gratificação de gestão educacional”
ajuizada em face da apelada, SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA,
julgada improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de
que a gratificação pretendida teria natureza pro labore
faciendo,
não
sendo, assim, extensível
aos
servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
3
inativos, consoante r. sentença de e-fls. 51/54, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 78/92), a apelante
sustentou que a gratificação pleiteada possuiria verdadeira
natureza de aumento disfarçado de vencimentos, devendo,
assim, o seu pagamento ser estendido aos servidores já
aposentados,
alcançados
pela
regra
da
paridade
de
vencimentos, como é o caso da autora. Assim, ao final,
requereu o provimento do recurso, para o fim de se julgar
integralmente procedente a pretensão inicial.
Recurso regularmente processado, sem preparo,
por ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária,
desafiando contrarrazões da apelada às e-fls. 95/99.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial,
sob o fundamento de que a gratificação pretendida teria
natureza pro labore faciendo, não sendo, assim, extensível
aos servidores inativos.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o apelo comporta acolhimento.
In casu, colhe-se que a autora figura como
servidora pública do Estado de São Paulo, já aposentada com
direito à paridade de proventos e, segundo alega, a
Administração Pública não estaria realizando o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
4
benefício de aposentadoria da maneira adequada, uma vez que
não fez incorporar em seu valor o montante pecuniário
correspondente à Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
não obstante tal vantagem ostente natureza de “aumento geral
de vencimentos” em favor dos servidores.
Diante desta circunstância, ingressou a autora
em Juízo, pleiteando o recálculo do valor de seus proventos,
na forma em que especificado (e-fls. 01/16).
Pois bem.
Ab initio, cumpre ressaltar que as normas
constitucionais relativas à matéria sub judice reajuste dos
proventos da aposentadoria - já sofreram diversas alterações
desde a promulgação da Constituição de 1988. Nesta linha, a
redação do §8o, do art. 40, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional no 20/1998, disciplinava:
Art. 40. (...)
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os
proventos de aposentadoria e as pensões serão
revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre
que
se
modificar
a
remuneração
dos
servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei.
Tal disposição legal foi alterada pela Emenda
Constitucional no 41/2003, não mais constando a expressa
equiparação entre as remunerações dos servidores ativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
5
inativos no texto constitucional, muito embora o art. 7o, da
mesma norma, fruto do Poder Constituinte Derivado Reformador,
tenha mantido o axioma de isonomia (paridade) protegido pela
Constituição:
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição
Federal,
os
proventos
de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art.
3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
Dessa forma, verifica-se que o constituinte,
ao determinar que os proventos de aposentadoria fossem
revistos na mesma proporção e na mesma data em que se
modificasse a remuneração dos servidores em atividade, bem
como que fossem estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens previamente concedidos aos
servidores da ativa, teve como objetivo manter o tratamento
isonômico entre os servidores, do que se conclui que todas as
vantagens patrimoniais concedidas aos servidores em atividade
e que representassem geral e verdadeiro aumento de
vencimentos, deveriam ser, automaticamente, repassadas para o
pessoal inativo, desde que a aposentadoria destes tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
6
dado até a data de promulgação da EC no 41/2003, em
31.12.2003 ou de acordo com as regras de transição que
asseguraram igualmente o direito à paridade dos proventos.
Com esteio nestas premissas, tem-se que, tal
qual ocorre com a autora, aos servidores que tenham se
aposentado com direito à paridade assegura-se o respectivo
direito de serem beneficiados com a extensão de benefícios ou
vantagens remuneratórias concedidos em caráter geral em favor
dos servidores em atividade.
Em consequência, a vantagem monetária que não
for “acidental” ou propter laborem, porque inere um
reajustamento remuneratório, mas que, por qualquer motivo
escuso, esteja apartada do vencimento, deve integrar a
substância deste e, por decorrência lógica do quando exposto
até aqui, ser estendida aos inativos, que, por expressa
disposição constitucional, têm direito à paridade de proventos.
Mesmo por isso, conforme orientação da Egrégia
11a Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal, mostra-
se prudente e indispensável, em cada julgamento, “(...)
verificar se e quais singulares verbas remuneratórias, a despeito
de
sua
designação
(gratificações,
adicionais
etc.),
devem
considerar-se reajustes do vencimento.” (Apelação Cível no
0233868-73.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
RICARDO
DIP,
j.
1o.02.2010).
Consoante relatado anteriormente, a questão de
mérito aventada na presente demanda cinge-se à análise acerca
da possibilidade, ou não, da extensão do pagamento da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE
no 1.256/2015, aos servidores inativos, aposentados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
7
direito à paridade remuneratória, do quadro de magistério da
Secretaria da Educação.
Neste diapasão, tem-se que a citada Lei
Estadual instituiu o pagamento da benesse referida aos
servidores integrantes das classes de suporte pedagógico
(diretores de escola, supervisores de ensino e dirigentes
regionais de ensino1) do Quadro do Magistério, da Secretaria
Estadual de Educação, que estejam em efetivo exercício e,
ainda, que não se encontrem afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas. In verbis:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das
classes
de
suporte
pedagógico do
Quadro
do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria
da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste
artigo será concedida por ato do Secretário da
Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados
para
o
exercício
de funções
estritamente
administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional -
GGE
será calculada
mediante
a
aplicação
de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura
I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de
1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
1 De acordo com o art. 4o, inciso II, da LCE no 836/1997, compõem as classes de
suporte pedagógico:
Artigo 4o - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes classes:
(...)
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II;
c) Dirigente Regional de Ensino - SQC-I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
8
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando
for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o
artigo 8o desta lei complementar será computado
para o cálculo do décimo terceiro salário, na
conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o
da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de
1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço)
de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata
este artigo incidirão os descontos previdenciários
e de assistência médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional -
GGE quando se afastar em virtude de férias,
licença-prêmio,
gala,
nojo,
júri,
licença
para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-
gestante,
licença-adoção, licença-paternidade,
serviços
obrigatórios
por
lei
e outros
afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos
legais.
Artigo 11 - Em caso de substituição, igual ou
superior a 15 (quinze) dias, os substitutos dos
titulares de cargos de Dirigente Regional de
Ensino,
Diretor
de
Escola
e
Supervisor
de
Ensino farão
jus
à
Gratificação
de
Gestão
Educacional - GGE de que trata o artigo 8o desta
lei
complementar,
proporcional
aos
dias substituídos.
Conforme se pode depreender, a aludida norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
9
expressamente estabeleceu que farão jus ao percebimento da
benesse os servidores (i) integrantes das classes de suporte
pedagógico (ii) em efetivo exercício e (iii) que não exerçam
funções estritamente administrativas.
E, neste caminhar, revendo posicionamento
anterior, deve ser admitida a extensão da Gratificação de
Gestão Educacional em favor dos servidores inativos com
direito à paridade remuneratória, dada a natureza “genérica”
desta vantagem remuneratória.
Ora, de acordo com o quanto deliberado no
julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas
no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), por maioria de votos
e sob a relatoria do eminente Desembargador VICENTE DE ABREU
AMADEI: “A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos.”.
Do conteúdo do v. acórdão é possível extrair a
seguinte fundamentação: “(...) O único requisito para o servidor
ter direito à referida vantagem, portanto, é ser integrante das
classes de suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo
exercício desta atividade na Secretaria da Educação, registrando-
se, ainda, que a mencionada gratificação teve molde normativo
remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais
servidores que a receberem o direito de, ao se aposentar, computá-
la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano
de percebimento (art. 13 da LCE no 1.256/2015). Neste perfil, é
preciso reconhecer a sua feição geral para todos os integrantes
daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
10
alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas aos
cargos. (...) Ora, se a gratificação, então, é para todos que
exercerem as atividades de diretor de escola, supervisor ou
dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas feição
geral em relação a todos esses. Assim, a vantagem em foco (GGE)
não é daquelas que se pode qualificar como 'pro labore faciendo',
mas, em razão de seu caráter geral e permanente, concedida a todos
os servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão e
direção de ensino em exercício, sem distinção e singularidade,
abstração à análise de situações individuais, equivale, com
efeito, a aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta
extensão aos inativos que fazem jus à paridade nos proventos, nos
termos do art. 40, § 8o, da CF/88 cc. o prescrito nos arts. 6o e
7o da EC no 41/03, e no art. 3o, parágrafo único, da EC no47/05.
(...) Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório, de aumento
remuneratório travestido de gratificação, há necessidade de
requalificação, que, pelo exame da natureza jurídica, vai do erro
formal (qualificação pela aparência de seu nome “gratificação”) à
verdade material (qualificação pela substância de sua realidade
“aumento
de
vencimentos”),
para
prevalência
da
realidade
substancial à aparência nominal. E, então, justamente por se
tratar de requalificação pela precisão da natureza jurídica da
verba, não há afronta alguma à Súmula Vinculante 37 do STF, que
regra hipótese diversa, própria da interpretação extensiva ou da
integração analógica, por isonomia. Em outras palavras, não há, no
caso, aumento algum de vencimentos por isonomia, mas mero exame e
definição da natureza jurídica real da vantagem impropriamente
denominada “gratificação”, que, então, é qualificada como “aumento
disfarçado de vencimentos” e, daí (pelo aumento que é, e não por
interpretação ou integração isonômica) tem reflexo nos proventos
daqueles inativos que gozam de paridade. (...)”.
Logo, prestigiando-se a integridade, coerência
e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais (art. 926, do
CPC/2015), assiste razão à autora ao pleitear a incorporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
11
aos seus proventos da vantagem denomina Gratificação de
Gestão Educacional (GGE).
Sobre o quantum debeatur, a ser apurado em
ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a adequada
forma de incidência dos consectários legais: (i) correção
monetária a partir do vencimento de cada prestação, de acordo
com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE

Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
Anote-se, por oportuno, que a despeito da
singela alegação da autarquia previdenciária, nada trouxe aos
autos no sentido de indicar que os ex-servidores, em relação
aos quais os autores figuram como beneficiários, não teria se
aposentado com direito à paridade (art. 373, inciso II, do
CPC/2015), razão pela qual o caso é mesmo de procedência da
pretensão inicial.
Portanto e em suma, o recurso da autora
comporta acolhimento e a r. sentença de primeiro grau merece
ser reformada, nos termos ora expostos.
Diante da inversão da sucumbência, caberá à
SPPREV arcar com as despesas e custas do processo, bem como
com os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora,
inclusive aqueles referentes à fase recursal, os quais
deverão ser arbitrados oportunamente quando da liquidação do
julgado, seguindo a inteligência do disposto no art. 85, §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013928-46.2017.8.26.0053 -Voto no
12
inciso II, do CPC/2015: “(...) não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.
Diante do quanto exposto, DOU PROVIMENTO ao
apelo da autora, de modo a reformar a r. sentença de primeiro
grau, para fins de JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial,
condenando-se a ré à incorporação da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) aos proventos da autora, a partir da
entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas
a este título, devidamente acrescidas dos consectários
legais, os quais deverão incidir da seguinte forma: (i)
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação,
de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Com a inversão da sucumbência, caberá à FESP arcar com as
despesas e custas do processo, bem como com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora, a serem arbitrados
quando da liquidação do julgado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR